Tribunal: TJSP
Processo: 1023468-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDOR INATIVO. REGIME DE CÁLCULO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pedido inaugural. Condenação ilíquida a atrair a incidência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDOR INATIVO. REGIME DE CÁLCULO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pedido inaugural. Condenação ilíquida a atrair a incidência da Súmula no 490, STJ. Reexame necessário que se tem por interposto. Insurgência das requeridas. Pleito de aplicação dos arts. 12, 13 e 45 da Lei Estadual no 10.393/1970 na redação anterior à Lei Estadual no 14.016/2010. Descabimento. Antigo teor dos arts. 12 e 13 não recepcionado pela Constituição Federal, cujo art. 7o, IV, interdita a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Majoração legal da contribuição previdenciária não afastada pelo col. STF no julgamento da ADI no 4.420. Precedentes. Sentença reformada com inversão dos ônus sucumbenciais. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL PROVIDOS.